Tribunal: TJBA
Processo: 0501604-95.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501604-95.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Ivan Conceição dos Santos

Advogado(s):
Defensor
a
Pública
Belª
. Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
P
EDIDO

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
DECLARAÇÕ
ES
DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE
PROVA
D
A ORIGEM LÍCITA DO BEM.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO.

REPRIMENDA JÁ FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL
.
PLEITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENCIADO JÁ
SE
ENCONTRA EM LIBERDADE. PLEITO
DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE

E,
NESTA EXTENSÃO,
D
ESPROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
assistido pela Defensoria Pública
do Estado da Bahia
,
por intermédio d
a
Defensor
a

Bel
a. Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde
, contra a sentença
proferida
pelo
Juízo de Direito da
1
ª
V
ara Cri
minal

d
a Comarca
d
e
Lauro de Freitas
/
BA
, que o condenou à pena definitiva de
0
3
(
três
) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 1
80
,
§§ 1º e 2º
,

do Código Penal
e
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
,
reconhecendo-se a prescrição deste último,
sendo substituída
a pena privativa de liberdade
por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos.

II –
Consoante se extrai da denúncia, em
31
/
12
/20
1
9
, por volta das
1
1
h:
3
0
min, na

Av. Beira Rio
,
no Município de
Lauro de Fr
ei
tas
,
o Recorrente foi
preso em flagrante por ter sido surpreendido comercializando na companhia de dois menores, bolsas que foram subtraídas do interior do estabelecimento comercial Master Glasses Indústria e Comércio Ltda
.

III
–
Inconformado, o Apelante,
assistido

pel
a

Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
interpôs o presente Recurso, pugnando,
em síntese, pela:
a)
absolvição em face da alegada

ausência
de provas
para a condenação
;
e, subsidiariamente,
b
)
fixação da
pena-base no mínimo legal;

c
)
direito de recorrer em liberdade e
d)
isenção do pagamento das custas processuais
.

IV –
Não assiste razão ao Apelante ao pretender a
sua

absolvição
,
uma vez que r
estaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de
receptação
qualificada

atribuído ao
Recorrente
, conforme se extrai
do Auto de Prisão em Flagrante, Nota
de Culpa;
do
Auto de Exibição e Apreensão,
Auto de Restituição,
pelos Registros de Ocorrência,
do
Termo de Declarações
das testemunhas e

da vítima
, bem como dos depoimentos dos policiais, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo.

V –
D
emais disso,
a
prova oral produzida durante a
instrução processual não deixa dúvidas quanto a responsabilidade criminal do Apelante pelos fatos que ensejaram a sua condenação,
devendo-se consignar que
a versão apresentada pela
s
testemunha
s
policia
is
é crível, e apoiada em elementos de prova produzidas na fase pré-processual, o que confirma, de forma segura, a
sua
responsabilidade pelo delito de
receptação
.

V
I
–

Ao ser interrogado
em sede inquisitorial,
o Apelante
negou ter roubado as bolsas,
afirmando
que comprou os itens de um homem por R$ 0,30 cada, revendeu algu
ma
s e deixou que adolescentes vendessem o restante, mencionou
também
desconhecer a origem ilícita das bolsas. Posteriormente, não foi possível realizar seu interrogatório em juízo,
tendo em vista que o
Apelante,
não foi localizado para ser intimado nos endereços fornecidos no processo.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de crimes de receptação, é responsabilidade da defesa do réu encontrado com o objeto provar sua procedência legal ou a negligência na aquisição, sem que isso represente uma inversão indevida do ônus da prova.
Precedentes do STJ e do TJBA.

VI
I
–

Em que pese a negativa de autoria do Apelante,
as versões trazidas pelas testemunhas
de acusação
e
pela
vítima
são enfáticas
ao evidenciar
que o
Recorrente

praticou
o crime que lhe foi atribuído na
denúncia
, sendo os elementos constantes dos autos hábeis
para

evidenciar
a
sua
autoria delitiva.
Nesse contexto, a negativa de autoria suscitada se revela um elemento isolado nos autos, desprovido de qualquer valor probante, razão pela qual
deve ser mantida a condenação do Apelante como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo.

VIII
–
No que pertine à dosimetria, da
leitura do trecho da sentença supramencionada evidencia que o Juízo primevo, fixou, na
primeira fase
, a pena-base no mínimo legal, em
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente. Na

segunda fase
,
inexistindo agravantes,
o Juízo
a quo,
reconheceu a atenuante de confissão
,
mantendo a pena intermediária em
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
obedecendo a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,

tornando a
reprimenda

definitiva
em

0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de causa de aumento,
a qual se ratifica nessa oportunidade.

I
X
–
No que concerne a dosimetria do delito no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990,
em que pese não tenha sido objeto de insurgência recursal, vê-se que
a Magistrada de origem
fixou
a
pena
definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
,
e posteriormente,

d
eclaro
u
a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo, nos termos do art. 107, IV, primeira parte (prescrição), do CP, a punibilidade do réu Ivan Conceição dos Santos em relação
a este crime.

X
–
A
ssim, como mencionado,
c
arece de objeto o pleito
supramencionado
, uma vez que
a
Juíz
a
primev
a
fixou a pena-base do delito
de receptação qualificad
a e a pena de multa
, no mínimo legal,

bem como o pleito para recorrer em liberdade, haja vista que este já foi determinado pel
o Juízo
a quo

em
08/01/2019
, conforme
ID 58527781
.

X
I
–
Por fim, no que concerne o
pleito do

R
ecorrente
de isenção das custas processuais
,
não merece ser conhecido o Recurso
, tendo em vista que
a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de gratuidade da justiça ser
apreciado e
decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do
A
penado.
Precedentes.
Assim,
não merece ser conhecido
o
pleito de
isenção do pagamento das custas processuais, sob pena de supressão de instância,
uma vez que
cabe ao Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
o seu julgamento.

X
II
–
Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e improvimento do recurso.

X
I
II
–

Recurso
CONHECIDO
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

NÃO
PROVI
D
O
,
mantendo-se inalterad
a
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0501604-95.2019.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante,
IV
AN CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se inalterad
a
a
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10